Tribunal: TJDFT
Processo: 0700158-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. QUITAÇÃO. BAIXA NO SISTEMA NACIONAL DE GRAVAME. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESPONSABILIDADE. PAGAMENTO. IMÓVEL. PODERES PARA QUITAÇÃO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. RECORRENTE. PROVEITO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante.
2. Valerá a quitação somente se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida.
3. O pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito. Ademais, não vale o pagamento àquele sem poderes de quitação e sem prova de ter havido proveito ao agravante.
4. Recurso provido.